Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3688/41. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE VÍTIMA E DENUNCIADO COLIDENTES QUANTO À INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 386, II do CPP. O Ministério Público, em sua apelação, pugnou pela condenação do réu por restar demonstrado que, com o intuito de obrigar a vítima a ler determinadas mensagens contra a sua vontade, segurou-a pelos braços, impedindo-a de se movimentar livremente, mantendo-a constrita. Pede, assim, a reforma da sentença para condenar o réu nas penas do art. 21 da LCP. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais oficiou pelo improvimento do apelo.

2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.

3. O MP arguiu que, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, há provas suficientes quanto à autoria e à materialidade para embasar um decreto condenatório quanto ao crime, pois o réu segurou a vítima com veemência, sacudindo-a e mantendo-a constrita.

4. O teor da peça acusatória é o seguinte: "(...) No dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min, no Setor de Habitações Individuais Norte – SHIN, Centro de Atividades – CA 11, Lote 09, Casa 25, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71.503-511, o denunciado com vontade livre e consciente, praticou vias de fato em desfavor de LETÍCIA VALENTE RAMOS, sua irmã, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares. Consta que a vítima há seis anos não fala com o seu irmão, ora denunciado. O genitor de ambos, JONAS RAMOS, possui 80 (oitenta) anos de idade e foi diagnosticado com mal de Parkinson, por volta de dois anos atrás. O denunciado possui perfil agressivo e já praticou outros atos de violência contra a sua irmã anteriormente. Consta também que, no dia dos fatos, em momento anterior, o denunciado enviou várias mensagens para o celular da vítima, chamando-a de “insuportável”, dentre outras ofensas morais. Em suas últimas mensagens encaminhadas à vítima, o denunciado repete a frase: “você é insuportável e agora eu vou até o fim”. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, quando a vítima foi à residência de seu genitor visitá-lo, o denunciado estava no local, ocasião em que iniciou uma discussão entre os envolvidos, em razão de discordâncias entre os dois na condição do tratamento do genitor. Ato contínuo, o denunciado segurou a vítima pelos braços e passou a agressivamente sacudi-la pelos braços, afirmando que ela deveria examinar as mensagens que ele havia enviado anteriormente, seguindo gritando com a vítima. Neste momento, estava presente na casa a empregada doméstica do pai, MARIA LIDUÍNA. (...)”.

5. No cotejo das provas produzidas na fase judicial, notadamente pelos depoimentos da vítima, da informante Maria Liduína e do acusado, entendeu a magistrada sentenciante que não há provas que demonstrem a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato imputada ao apelado, tendo em vista que as declarações convergem no sentido de que o denunciado segurou a irmã, momentaneamente pelos braços, a fim de que ela prestasse atenção em mensagens que havia trocado com a médica sobre o quadro clínico de seu genitor.

6. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. (TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021).

7. Em que pese a vítima ter afirmado, no primeiro momento, que MARCOS não a tenha sacudido ou movimentado o seu corpo; no segundo momento, alega que MARCOS ‘chacoalhou’ o seu corpo uma única vez. Tal alegação não foi corroborada por nenhuma testemunha, eis que a única pessoa presente na ocasião, MARIA LIDUÍNA, chegou ao recinto da casa onde se passava os fatos após estes terem ocorrido.

8. Portanto, dada à insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade, a absolvição deve ser mantida. Sentença que se confirma.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.